Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. CÁLCULOS ERRÔNEOS. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presentte hipótese a agravante pretende que os cálculos sejam confeccionados de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença de eficácia preponderantemente condenatória.
2. Os honorários estipulados em percentual do valor da condenação devem ser apurados de acordo com o montante da base de cálculo adotada (proveito econômico), até a data da inauguração da fase de cumprimento de sentença, à vista da aplicação das regras prevista nos artigos 502, 503, caput, e 509, § 4o, todos do CPC.
3. Na hipótese de ausência de manifestação do credor a respeito dos cálculos ofertados pela Contadoria Judicial, de acordo com a regra prevista no art. 223, caput, do CPC, opera-se a preclusão consumativa, tornando o montante encontrado, em tese, incontroverso.
4. A impugnação oferecida pelo devedor, aos cálculos oferecidos pela Contadoria Judicial, que indica valores obtidos mediante parâmetros alheios aos estipulados na sentença condenatória, contraria a coisa julgada e deve dar ensejo ao contraditório.
5. Nos termos do art. 10, do CPC, é vedado o proferimento de decisão com fundamento a respeito do qual não tenha sido facultada a devida manifestação às partes. No presente caso observa-se que além de terem sido utilizados parâmetros errôneos em mais de uma ocasião, em razão da impugnação oferecida pelo réu ao montante apurado, os autos retornaram à Contadoria pela terceira vez, razão pela qual revela-se prudente conceder à credora a oportunidade para se manifestar a respeito dos novos cálculos, pois, ao contrário, fica caracterizado o cerceamento de defesa.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.